Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719030-78.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LEON SOUZA MELLO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE PARTICIPANTE E ENTIDADE. OBSERVÂNCIA DE TETO CONTRIBUTIVO REGULAMENTAR. REFLEXO NOS BENEFÍCIOS ESPECIAIS DE REMUNERAÇÃO E TEMPORÁRIO. TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA E DA PATROCINADORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional se a sentença foi clara em aduzir que os valores a serem vertidos pelo participante, para fins de recomposição da reserva matemática, serão apurados em liquidação de sentença após os necessários estudos atuariais. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para a causa quando a pretensão que lhe é dirigida concerne à recomposição da reserva matemática, e não à obrigação previdenciária, sendo esta dirigida apenas à entidade de previdência. 2.1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, de modo que, na liquidação da sentença, deverão ser apurados também os valores a serem vertidos pelo Banco do Brasil junto à PREVI para fins de recomposição da reserva matemática, incidindo juros de mora a partir da citação. 2.2. Eventual recomposição de reserva matemática já realizada na seara trabalhista deverá ser comprovada pelo patrocinador em liquidação de sentença. 3. Nos casos de demanda que tem por escopo a complementação de aposentadoria, o prazo prescricional é quinquenal, consoante súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. A pretensão para exigir a complementação de aposentadoria, conforme a teoria da actio nata, surge apenas no momento em que transita em julgado a reclamação trabalhista que reconhece o direito às horas extras, restando afastada a prescrição. 4. A recomposição da reserva matemática e o valor da complementação da aposentadoria demandam análise, em liquidação de sentença, por expert que fará o estudo técnico atuarial, nos termos do Recurso Especial 1.312.736/RS. 4.1. Assim, a recomposição da reserva matemática não é pressuposto para a apreciação de demanda que visa o recálculo de benefício de aposentadoria. 4.2. Os parâmetros a serem utilizados para aferição do aporte destinado à recomposição da reserva matemática serão analisados na perícia atuarial. 5. O custo para a recomposição poderá ser compensado com os valores aos quais faz jus o participante em virtude da diferença do benefício revisado e o que vem sendo pago desde a sua aposentadoria. 6. Na apuração do aporte para revisão do benefício, devem ser observados o teto contributivo e as normas regulamentares da PREVI. 7. O benefício especial de remuneração e o benefício especial temporário possuem como parâmetro de cálculo o salário de participação, devendo, portanto, ocorrer o recálculo em razão da complementação com o implemento das horas extras. 7.1. Todavia, deve haver a complementação da reserva matemática para tanto. 8. A PREVI não praticou qualquer ato ilícito, pois outrora o valor do benefício não previa as horas extras, uma vez que estas só foram reconhecidas após reclamação trabalhista. 8.1. Desse modo, o termo a quo a partir do qual poderá ser considerada em mora a PREVI corresponde à prolação da decisão determinando o pagamento da complementação. 9. A sentença fixou os honorários no percentual mínimo previsto no art. 85 do CPC sobre o valor da condenação, observando detidamente a lei. 9.1. Assim, não há razão para se falar em exorbitância da verba honorária. 9.2. Também não há razão para se arguir que a sentença importou em enriquecimento ilícito para o participante, haja vista a necessidade de realização de cálculos e contribuição para a reserva matemática, tudo em conformidade com o RESP 1.313.736/RS. 10. A legislação garante a preservação do salário de participação em caso de redução no valor da remuneração recebida, mas impõe ao participante que mantenha não só o valor de sua contribuição, mas também a do patrocinador. 10.1. Assim, é cabível a preservação do salário de participação, desde que observado o complemento das contribuições, na forma do art. 14, IV, da LC 109/2001. 11. Preliminar de Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil rejeitada. Objeção de prescrição rejeitada. Recursos da parte Autora e do BANCO DO BRASIL desprovidos. Recurso da PREVI parcialmente provido. Sem majoração de honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal mínima. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 397 do Código Civil, asseverando que o pagamento dos juros de mora deve incidir a partir da citação da presente demanda; b) artigo 85, §2o, e 86, §§6o e 11, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a majoração dos honorários sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 397 do CCB.Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028